Tribunal: TJDFT
Processo: 0750203-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados, Dra. Nayara Firmes Caixeta, OAB/DF 44.074 e Dr. Bruno de Souza Freitas, OAB/DF 40.254, em favor de EDILSON TAVARES DA SILVA, indiciado como incurso na prática do delito do art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/2006, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 4a. Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do Paciente. Alegam os Impetrantes, em suma, a ausência de fundamento idôneo e dos requisitos autorizadores da manutenção da constrição cautelar. Alegam que o paciente é primário, trabalhador e pai de filhos menores, além de ser usuário de drogas. Subsidiariamente, aduzem que as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar a ordem pública. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, da documentação vinda aos autos, a saber: decisão que decretou a prisão preventiva (ID 21611900, fls. 1/2), bem como a decisão que indeferiu o pedido de revogação da constrição cautelar do paciente (ID ilegível) (fls. 23/24 dos autos), a Denúncia (fls. 34/35), auto de prisão em flagrante, ocorrência policial e auto de apresentação e apreensão (fls. 51/52) não se sobressaíram às ilegalidades apontadas na inicial, ressaltando que o Paciente encontra-se sendo investigado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, isto é, crime de ação múltipla, razão de indeferir o pedido liminar, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma, em sua composição plena. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça.